Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-49.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705559-49.2019.8.07.0004 RECORRENTE: BELA COSMETICOS INSTITUTO DE BELEZA LTDA - ME, BEIRAMAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP RECORRIDO: BEIRAMAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, BELA COSMETICOS INSTITUTO DE BELEZA LTDA - ME DESPACHO Nas petições de IDs 34431139 e 34623135, as partes informam a realização de acordo. As recorrentes praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007